Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-50.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706106-50.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WHITAKER HUDSON PYLES RECORRIDO: CLARO S.A., CREDIT CASH ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, INTERVALOR COBRANCA GESTAO DE CREDITO E CALL CENTER LTDA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte recorrente, conforme petição de ID 50201008, a teor do art. 11, XII, RITR e art. 998 do CPC. Sem custas e honorários. Nada a prover quanto o pedido de devolução das custas cujo procedimento deve atender o disposto na Portaria Conjunta 50/2013 do TJDFT no âmbito administrativo. Intime-se. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator